Tribunal: TJPA
Processo: 0806042-27.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806042-27.2022.8.14.0024

APELANTE: BENILDO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TRAIRAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, sob a alegação de omissão quanto a tese de contradição externa e de ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado e, subsidiariamente, apreciar o pedido de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir.

3. A contradição alegada é externa, entre decisões distintas, não se confundindo com a contradição interna do julgado, única passível de correção por meio de embargos de declaração.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos centrais da controvérsia, não se exigindo manifestação sobre todos os argumentos apresentados pela parte, bastando fundamentação coerente e suficiente.
5. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, reconhecendo-se a inclusão implícita dos dispositivos apontados.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sendo o vício de contradição apto a ensejá-los apenas quando interno ao julgado. Para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o conteúdo normativo dos dispositivos indicados nos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de junho a sete de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por BENILDO LIMA DE OLIVEIRA (id. 26703134)

contra acórdão lançado no id. 26644404, assim ementado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DIRETO AO SERVIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pretensão de agente comunitário de saúde ao recebimento de incentivo financeiro adicional instituído pela Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, sob o argumento de que a verba possui natureza remuneratória e seria devida diretamente aos servidores da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão, por ato infralegal, de incentivo financeiro adicional diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, a título de verba remuneratória, sem previsão em lei específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica, conforme estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal, não sendo possível a concessão de vantagem pecuniária por portaria ministerial.

4.

O incentivo financeiro adicional previsto na Portaria nº 1.350/2002 destina-se ao fortalecimento de políticas públicas de saúde e ao custeio de ações no âmbito municipal, não possuindo natureza salarial nem sendo passível de repasse direto aos Agentes Comunitários de Saúde.

5.

A Lei nº 12.994/2014, ao inserir os arts. 9º-C e 9º-D na Lei nº 11.350/2006, institui assistência financeira complementar e incentivo financeiro aos entes federados, sem prever direito subjetivo ao recebimento de parcela remuneratória adicional (como “14º salário”) pelos servidores beneficiados.

6.

O Decreto nº 8.474/2015 e a Portaria nº 1.024/2015 regulamentam o repasse do incentivo financeiro, reforçando seu caráter institucional e coletivo, sem individualização ou vinculação obrigatória à remuneração dos ACS e ACE.

7.

A jurisprudência pátria reconhece a inexistência de direito subjetivo dos servidores ao recebimento direto do incentivo adicional, ausente previsão legal específica, configurando-se como verba de natureza institucional e não salarial.

8.

A interposição de embargos de declaração protelatórios atrai a incidência da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista a ausência de omissão, contradição ou obscuridade e a reiteração de recurso manifestamente infundado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de vantagem pecuniária aos servidores públicos exige previsão em lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF.

2.

O incentivo financeiro adicional previsto em portarias do Ministério da Saúde possui natureza institucional e se destina aos entes federativos, não sendo verba remuneratória nem devida diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde.

3.

A ausência de previsão legal específica inviabiliza o pagamento do incentivo adicional como “14º salário” ou gratificação aos agentes comunitários.

4.

Embargos de declaração opostos com nítido caráter protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 61, § 1º, “c”; e 169; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TST, RR nº 34243-2014-515-0045, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, j. 24.06.2020; TJ-GO, APL nº 0346808-57.2014.8.09.0168, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, j. 26.02.2018; TJ-TO, AC nº 0033347-36.2019.8.27.0000, Rel. Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe; TJPA, AC nº 5827364, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021.

O autor opôs embargos de declaração (id. 26703134) alegando, em suma, a existência de omissão na decisão colegiada, por não terem sido expressamente enfrentadas as questões da contradição entre julgados da mesma relatoria e a violação aos princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica e legalidade.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para, sanando-se os vícios apontados, ser reformada a decisão ora vergastada.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, conforme certificado no id. 27421568.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. No caso
sub judice
, é importante observar que o agravo interno ora embargado foi interposto contra decisão proferida em embargos de declaração em embargos de declaração na qual a tese de contradição externa com outros julgados foi expressamente afastada, senão vejamos:

É cediço que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a alegada contradição entre este e outro decisório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado
, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado
. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, o julgado ora embargado apresenta contradição interna, pois foi claro ao firmar entendimento pela inexistência de direito subjetivo ao recebimento do Incentivo Financeiro Adicional diretamente pelo agente comunitário pelas razões lá lançadas.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento expresso, não se pode compelir o órgão julgador a reiterar fundamentos já expostos com outras palavras, bastando a integridade lógica da motivação para viabilizar o acesso às instâncias superiores. A ausência de citação literal de todos os dispositivos invocados não caracteriza omissão quando o julgado se manifesta, de modo suficiente, sobre as questões suscitadas.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, considerem-se incluídos no acórdão embargado os dispositivos apontados pela parte embargante nos aclaratórios.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/07/2025